Tribunal: STF
Processo: Pet 11438
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de petição protocolada por Carlos Alberto Richa, por meio da qual noticia o descumprimento da decisão proferida nestes autos em seu benefício, que declarou “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações.”
Nesse sentido, assevera que:

“11. Ao tempo do trânsito em julgado da r. decisão proferida nos presentes autos no dia 19.12.2023, existiam 24 (vinte e quatro) ações penais instauradas contra o Requerente que guardavam alguma relação com a denominada Operação Quadro Negro. 
12. De todos esses procedimentos criminais, 20 (vinte) ações penais tramitavam perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, enquanto outras 4 (quatro) ações penais estavam em curso perante a Justiça Eleitoral do Estado do Paraná. Veja-se:
(...)
13. Esse trâmite diferenciado, vale ressaltar, se deu por força de uma decisão judicial proferida no dia 12.03.2020 nos autos do habeas corpus nº 0004198- 64.2020.8.16.0000, ocasião em que o TJPR determinou a remessa para a esfera eleitoral das Ações Penais nº 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044-49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013 sob o fundamento de que “havendo imputação de crime eleitoral (ou mesmo que um delito de tal natureza esteja sendo investigado) conexo com delitos de competência da justiça comum, a competência para o processamento e julgamento do processo será da Justiça Eleitoral” (Doc. 01). Confira-se:
(...)
14. Pois bem, aqui encontra-se o problema. 
15. Em um primeiro momento, atentando ao comando da r. decisão proferida por Vossa Excelência nos presentes autos, o E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (“TRE/PR”) concedeu a ordem de habeas corpus de ofício em favor do Requerente, no dia 07.08.2024, para determinar o trancamento de todas as Ações Penais lá em curso contra o ex-Governador Carlos Alberto Richa. In verbis (Doc. 02):
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. INTERPOSIÇÃO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL EM RELAÇÃO A SUPOSTO CRIME ELEITORAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANCAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EMPATE. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO IMPUTADO. 1. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, não cabe recurso da decisão que homologa arquivamento de inquérito promovido pelo Ministério Público. 2. De acordo com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 28 do CPP, na ADI 6298, a legitimidade para pedir a revisão do ato de arquivamento de inquérito policial, restringe-se à vítima ou de seu representante legal, e à autoridade judicial competente, devendo o pedido ser formalizado perante a instância competente do órgão ministerial. 3. Ausente prejuízo para o indiciado em razão do arquivamento da investigação em relação ao suposto crime de natureza eleitoral, não se caracteriza o interesse recursal por manifesta ausência de lesividade. 4. Inexistência de ofensa às normas dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, de modo que ausente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Havendo decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a nulidade de todos os atos praticados em determinado processo, incluídos os atos pré-processuais, e determina o trancamento da persecução penal, não há espaço para ratificação dos atos processuais, sob pena de afronta à autoridade da decisão. 6. Recursos não conhecidos. Concessão, de ofício, de ordem de Habeas Corpus para trancar o andamento da ação penal. 7. Havendo empate em julgamentos colegiados em matéria penal ou processual penal deve prevalecer a decisão mais favorável ao imputado. Inteligência do atual art. 615, caput do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.836/2024. Precedentes do STF.
16. O v. acórdão do E. TRE/PR transitou em julgado no dia 16.08.2024, sem que qualquer recurso tenha sido interposto pelo D. Ministério Público Eleitoral (“MPE”), órgão competente para se insurgir contra esse fato. Confira-se (Doc. 03):
(...)
17. Exaurida a jurisdição pelo juízo competente com o trânsito em julgado, no âmbito da Justiça Comum, a MM. Magistrada da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR igualmente determinou o trancamento de todas as demais ações penais relacionadas à Operação Quadro Negro que lá tramitavam, aí incluídas as 4 (quatro) ações penais já arquivadas pela Justiça Eleitoral. 
18. Tais decisões, que envolveram inclusive os feitos que advieram da Justiça Eleitoral, foram proferidas nos dias 21.03.2025, 08.05.2025 e 19.05.2025 e fizeram um amplo cotejo dos processos instaurados contra o Requerente no âmbito da Operação Quadro Negro e da r. decisão proferida por Vossa Excelência que determinou o seu trancamento, nos seguintes termos (Doc. 04):
(...)
19. Nesse momento, como dito, em que pese as ações penais em trâmite perante a Justiça Eleitoral já tivessem sido trancadas e o seu trânsito em julgado já fosse uma realidade consumada, a MM. Magistrada da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR redundantemente proferiu decisões de trancamento nos autos que lhe eram correspondentes perante a Justiça Comum. 
20. Em outras palavras, no tocante aos episódios processados nas Ações Penais nº 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044- 49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013, existiram 2 (duas) decisões de trancamento em relação a eles: a primeira, no âmbito da justiça especializada; e a segunda, perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR. 
21. Conquanto esse procedimento fosse paradoxal, senão desnecessário, ele não importou em qualquer prejuízo ao Requerente, na medida em que se limitou a dar estrito cumprimento à r. decisão proferida por Vossa Excelência nos presentes autos no dia 19.12.2023. 
22. Os problemas, contudo, começaram a surgir a partir disso. 
23. Isso porque o D. MPPR interpôs Recurso de Apelação (Doc. 05) contra as r. decisões proferidas pelo I. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR que reiteraram o trancamento das Ações Penais nº 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875- 67.2019.8.16.0013, 0007044-49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013, as quais advieram da Justiça Eleitoral – impugnação essa que, ressalva-se, NÃO ocorreu em relação a todas as demais 20 (vinte) ações penais relacionadas à Operação Quadro Negro, as quais já transitaram em julgado em relação ao Requerente. 
24. Desses procedimentos, apenas a Ação Penal nº 0007045- 34.2019.8.16.0013 ainda permanece em sede de 1º grau, tendo todas as demais sido remetidas ao E. TJPR. 
25. E foi diante disso que, no dia 13.11.2025, a C. Segunda Câmara Criminal do E. TJPR julgou os Recursos de Apelação interpostos pelo D. MPPR e deu-lhes provimento para anular as r. decisões que cumpriram a ordem de trancamento das Ações Penais nº 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044- 49.2019.8.16.0013, determinando, ainda, a remessa dos autos para o C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) fazer o exame de arquivamento da matéria. Vide o teor da sua ementa (Doc. 06):
(...)
26. Ocorre, contudo, que o posicionamento adotado pelo E. TJPR em tais casos foi absolutamente ilegal, por 2 (duas) razões. 
27. Primeiro, porque a r. decisão proferida Vossa Excelência nos presentes autos, em 19.12.2023, foi taxativa ao declarar “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro”, com a subsequente determinação do “trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações” (ID 52f5ea4e). 
28. Consectário disso era a obrigatoriedade de que as instâncias ordinárias dessem cumprimento à ordem de trancamento das ações penais relacionada à Operação Quadro Negro, tal como cumulativamente procedeu a MM. Magistrada da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR e o E. TRE/PR, todos de forma ampla e devidamente fundamentada. 
29. Não havia um caminho diverso para além disso. 
30. Isso significa que o Recurso de Apelação interposto pelo D. MPPR nada mais foi do que uma indevida tentativa de impugnação, pela via imprópria, da r. decisão proferida por Vossa Excelência no dia 19.12.2023. Um insistente e afrontoso artifício para burlar os efeitos daquele ato e obstar o seu efetivo cumprimento.”
Ao final, requer:

“seja (i) declarada a nulidade dos v. acórdãos proferidos pelo E. TJPR por ocasião do julgamento dos Recursos de Apelação interpostos contra as r. decisões de decretaram o trancamento das Ações Penais nº 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044- 49.2019.8.16.0013, bem como seja (ii) determinado o arquivamento definitivo daqueles procedimentos criminais.  
40. Para além disso, requer seja (iii) determinado o arquivamento definitivo da Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013, que também foi objeto de um Recurso de Apelação do D. MPPR, mas cuja remessa ainda não foi realizada ao E. TJPR.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, anoto que é de se julgar procedente a pretensão ora em exame.
Explico.
Na decisão ora questionada, o TJPR dirimiu a controvérsia (e-doc. 488) em julgamento de apelação, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIME.OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR A DECISÃO. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA ENVOLVENDO GOVERNADOR DO ESTADO. NOVA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 232.627/DF PELO STF. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DO CORRÉU À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. REMESSA DOS AUTOS AO STJ. ANÁLISE DE DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL A SER APRECIADO PELO ÓRGÃO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que determinou o trancamento da ação penal relacionada à Operação Quadro Negro, envolvendo a prática de crimes de organização criminosa e obstrução da justiça por autoridades, incluindo um ex-governador. O recurso questiona a competência do juízo de primeiro grau para proferir a decisão, alegando nulidade absoluta em razão da nova interpretação do foro por prerrogativa de função estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o trancamento da ação penal é nula em razão da incompetência do juízo de primeiro grau para proferi-la, considerando a nova tese fixada pelo STF sobre foro por prerrogativa de função do corréu à época dos fatos. III. Razões de decidir 
3. A decisão que determinou o trancamento da ação penal foi proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que a competência para julgar o Governador do Estado é do Superior Tribunal de Justiça, conforme a nova tese fixada pelo STF no HC nº 232.627/DF. 
4. A nulidade da decisão é absoluta, pois a competência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 
5. Os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria e eventual desmembramento processual, considerando a presença de indícios de coautoria de autoridades com prerrogativa de foro. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, declarando a nulidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 
Tese de julgamento: A competência para julgar crimes praticados por governadores de estado subsiste mesmo após o término do mandato, devendo a ação penal ser remetida ao Superior Tribunal de Justiça quando houver indícios de envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro.”
A decisão proferida nestes autos, por sua vez, apresenta a seguinte parte dispositiva (e-doc. 52):

“defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações.”

Nota-se, portanto, que a nulidade reconhecida pelo TJPR implica claro descumprimento do quanto já decidido, com trânsito em julgado, nestes autos, pois é certo que o trancamento das persecuções penais instauradas contra o requerente já havia sido determinado por esta Suprema Corte, tornando-se desnecessária a providência de remessa dos autos ao STJ.
Rememoro, por oportuno, que a sentença penal de trancamento de uma das persecutio, expressa e corretamente, consignou o seguinte (e-doc. 486):
“Do contexto do relatório e da análise das razões apresentadas pelo Ministério Público Estadual e pelas Defesas dos réus, verifico que o trancamento da presente ação penal é medida que se impõe, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição nº 11.438/DF. 
Com efeito, nos autos da referida Petição, em que figura como requerente o réu CARLOS ALBERTO RICHA, restou expressamente consignado pelo relator, Exmo. Ministro Dias Toffoli, o deferimento do pedido inicial, com a declaração de “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13 ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase préprocessual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações". 
Extrai-se daquela decisão (item 231.3):
(...)
Como se observa, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é expressa ao declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do ora réu Carlos Alberto Richa, incluindo os pré-processuais e as ações penais oriundas da Operação Quadro Negro. 
A extensa e detalhada fundamentação apresentada evidencia diversos elementos que indicam conluio entre acusação e órgão julgador na condução das demandas penais em desfavor do réu Carlos Alberto Richa e seu entorno no âmbito das mencionadas operações, dentre elas, da Operação Quadro Negro, em manifesta violação ao sistema acusatório e aos direitos fundamentais dos então investigados. 
Nesse contexto, é incontroverso nos autos que a presente ação penal decorre da Operação Quadro Negro. 
Ademais, sobreveio nova decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli, na Petição n. 12.651 (item 231.4), estendendo os efeitos da decisão proferida na Petição n. 11.438/DF e reconhecendo a nulidade de todos os procedimentos criminais vinculados à Operação Quadro Negro em favor do réu EVANDRO MACHADO. Nesse contexto, destaca-se que outras decisões do mesmo Ministro também estenderam os efeitos da Petição n. 11.438/DF a corréus em distintas ações penais. A título exemplificativo, nas Petições n. 12.264 e 12.260, igualmente se reconheceu a nulidade de todos os procedimentos criminais relacionados à Operação Quadro Negro, abrangendo réus diversos de CARLOS ALBERTO RICHA. 
Ainda, urge frisar que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao julgar o Recurso Criminal Eleitoral n. 0600018-12.2020.6.16.0003, concedeu Habeas Corpus de ofício, determinando o trancamento das ações n. 0600011-23.2020.6.16.0002, 0600013-59.2020.6.16.0174, 0600017-27.2020.6.16.0003 e 0600018-12.2020.6.16.0003, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal na Pet n. 11.438/DF. Confira-se o teor da ementa do referido julgado:
(...)
Diante desse quadro processual, estando este Juízo investido do poder-dever de aplicar a justiça ao caso concreto e zelar pela integridade do ordenamento jurídico à luz da Constituição da República Federativa de 1988, não se pode ignorar acontecimentos notórios e questões fático-jurídicas já exaustivamente analisadas por outras Cortes, em especial pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)
Mais que isso, mencionado postulado também reforça a necessidade de respeito à autoridade das decisões judiciais, o qual deve advir de todos, mas principalmente do próprio Poder Judiciário. Portanto, a previsibilidade, a estabilidade e o acatamento às decisões, sobretudo àquelas advindas da Suprema Corte, são fundamentais à tutela dos jurisdicionados e à credibilidade do sistema de justiça. 
Sobre o tema:
(...)
No caso em exame, diante da flagrante e sistemática violação aos princípios basilares do processo penal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Quadro Negro, não há alternativa senão o trancamento e arquivamento da presente ação penal, sem margem para quaisquer elucubrações.”
Note-se, assim, que a sentença de primeiro grau observou estritamente o quanto já decidido por esta Suprema Corte, revelando-se de todo desnecessária a remessa dos autos ao colendo STJ para que aprecie questão já resolvida, definitivamente, por esta Suprema Corte.
Isso porque reconhecida, em decisão transitada em julgado, a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, com expressa determinação de trancamento das ações penais.
Assentadas essas premissas, que me parecem fundamentais, mostra-se necessário restabelecimento das decisões de primeiro grau de trancamento de persecutio criminis contra o Requerente decorrentes da mencionada operação.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino o arquivamento das Ações Penais nºs 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044- 49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013, que tramitaram perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba.
Publique-se. Comunique-se a 9ª Vara Criminal de Curitiba, ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente